Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1132 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Em consonância aos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei 911/1969, para a comprovação da constituição em mora é suficiente a comprovação do envio de notificação para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato de financiamento.
2. Sendo a notificação enviada para o endereço informado pelo próprio devedor, a impossibilidade da entrega em virtude da anotação de “endereço insuficiente” não subtrai a sua aptidão jurídica para comprovar a constituição em mora.
3. Assim, a mora está devidamente configurada e, uma vez encaminhada a notificação para o endereço cadastral da requerida (Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça), há de se reconhecer a regularidade do procedimento e da constituição em mora em si.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.